Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009792-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (AGRAVANTE), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MAURO EHRET (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o art. 224, § 3.o do Código de Processo Civil, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Na hipótese, o prazo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento foi 04/05/2020; todavia, a Agravante o protocolou somente em 06/05/2020, tornando-se, portanto, induvidosa a intempestividade.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1009792-80.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela empresa de modo extemporâneo.

Em suas razões, a Agravante sustenta que ao caso deve ser aplicada a regra do art. 1.003, § 2.o c/c art. 231, I à IV do CPC, ao invés do art. 224, § 3.o do CPC, vez que a decisão
a quo
foi proferida antes da citação da pessoa jurídica.

Sob esse argumento, requer a reconsideração do
decisum
unipessoal.

Contrarrazões sob o Id. 62743477.

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. ME
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posso c/c Indenização
n.o 1038676-98.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, representado por sua curadora Maria Madelana Hruschka.

Em suas razões, alegou ser legítima proprietária da área em que a sua sede empresarial está fixada, a qual não guarda relação com a suposta área vindicada pelo Agravado.

Aduziu que o imóvel vindicado pelo Recorrido, de acordo com a Exordial, trata da “Área A” com 2.402,39 m2, objeto da Matrícula n.o 47.181 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá, e está localizada na Avenida A (Rua 1), n.o 95, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Capital.

Afirmou que os croquis apresentados pelo Recorrido demonstram que a área se localiza ao lado daquela que pertence à Agravante.

Asseverou que a desocupação do imóvel, tal como determinado pelo Juiz singular, lhe causará danos de impossível reparação, pois necessita do imóvel para a continuidade de suas atividades empresariais.

Em decisão monocrática, não conheci do Recurso, por ter sido manejado fora do prazo legal,
verbis:

[...] Do manuseio dos autos, verifica-se que este Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.

O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.

A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do CPC.

Na hipótese, pelo que se verifica do Diário da Justiça Eletrônico n.o 10682 (Pág. 33 e 34), a decisão objurgada foi disponibilizada em 20/02/2020 (quinta feira) e publicada em 21/02/2020 (sexta feira).

Necessário registrar, todavia, que nos dias 24 e 25 de fevereiro o expediente do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso foi suspenso em razão da festividade de Carnaval (Portaria n.° 1555/2019-PRES-TJMT).

Outrossim, de acordo com o art. 9.o da Portaria Conjunta n.o 247 de 16/03/2020 e art. 4.o da Portaria Conjunta n.o 305 de 28/04/2020 deste Tribunal, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos a partir de 17/03/2020, e foram retomados a partir de 04/05/2020.

Assim, consoante as normas processuais, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se em 26/02/2020 (quarta feira) e terminou em 04/05/2020 (segunda feira).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 06/05/2020, ou seja, de modo extemporâneo.

Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, torno sem efeito a decisão liminar de ID. 41739485 e, de conseguinte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser intempestivo.

Publique-se.

Inconformada, a Agravante
VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
interpôs este Agravo Interno, sob a alegação de que ao caso devem ser aplicadas as regras do art. 1.003, § 2.o c/c art. 231, I a IV do CPC, ao invés do art. 224, § 3.o, do mesmo
Codex
.

Defende, com isso, a tempestividade do Instrumental.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

No processo de origem (n.o 1038676-98.2017.8.11.0041), em 16/07/2018, após realizada de audiência de justificação prévia e colhida a defesa dos Requeridos “RONALDO DE TAL e EDINALDO DE TAL”, o Juiz singular proferiu decisão em que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Autor (ID. 14168623).

No Id. 15809373, o Oficial de Justiça certificou que a ordem judicial não pode ser cumprida pois na área
sub judice
funciona a empresa
VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
, ora Agravante.

Diante disso, foi determinada pelo Juiz a suspensão do cumprimento da medida liminar, a inclusão da referida empresa no polo passivo da demanda, e a designação de nova audiência de justificação prévia (ID. 23909347).

O
Mandado de Citação e Intimação
da empresa (ID. 24656264) foi devidamente
cumprido em

09/10/2019
, consoante Certidão de Id. 24801300.

A Agravante, por seu turno, compareceu à audiência em 22/10/2019, acompanhada do seu
advogado Ademir Joel Cardoso (0AB/MT3473/A),
que se habilitou nos autos e encartou, nos Ids. 25572385 e 25572389, procuração com cláusula
ad judicia,
bem como os atos constitutivos da sociedade empresária.

Em 19/02/2020, o Julgador proferiu a decisão em que manteve o deferimento do pedido liminar e determinou a reintegração do Autor na posse do imóvel (ID. 29430512)
.
O
decisum
foi publicado no DJE n.o 10682/2020, em 21/02/2020 (ID. 29430512).

Da consulta ao DJE, verifica-se que o ato processual foi corretamente direcionado ao causídico constituído pela Agravante, ou seja, Dr. Ademir Joel Cardoso (0AB/MT 3473/A), haja vista ser este o defensor da empresa naquela ocasião
. A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo o cabeçalho inserido na publicação, extraído do
web site
https://dje.tjmt.jus.br/dje/consulta:

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038676-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR FARIAS DOS SANTOS (REU)

EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES (REU)

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME (REU)

RONALDO MAURO EHRET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Nesse ponto, portanto, diferente do que sustenta a Recorrente,
ao tempo em que a decisão
a quo
(objeto do Instrumental) foi proferida
, a empresa
já havia sido citada
e, inclusive,
estava representada pelo advogado Dr. Ademir Joel Cardoso (0AB/MT 3473/A).

Diante disso, em que pese a Agravante defenda o emprego da regra do art. 1.003, § 2.o do CPC, ao caso deve ser aplicada a regra do art. 224, § 3.o do mesmo
Codex,
que prevê o início da contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Logo, considerando que nos dias 24 e 25 de fevereiro (segunda e terça feira) o expediente do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso foi suspenso em razão da festividade de Carnaval (Portaria n.° 1555/2019-PRES-TJMT), inconteste que o marco inicial para o cômputo do prazo recursal foi 26/02/2020.

Vale ressaltar, ademais, que de acordo com o art. 9.o da Portaria Conjunta n.o 247 de 16/03/2020 e art. 4.o da Portaria Conjunta n.o 305 de 28/04/2020 deste Tribunal, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos a partir de 17/03/2020, e foram retomados a partir de 04/05/2020.

Portanto, inconteste que o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 26/02/2020 (quarta feira) e terminou em 04/05/2020 (segunda feira); todavia, o recurso foi apresentado somente em 06/05/2020, ou seja, de modo extemporâneo.

Dessume-se, nesse contexto, que a Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada; por isso, não merece reparos a decisão vergastada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capaz de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
(TJMT. Agravo de Instrumento 10072523020188110000. Relatora Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 12/06/2019. Publicado em 27/06/2019).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020